Tribunal: TJBA
Processo: 8001581-90.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001581-90.2020.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARDIO PULMONAR DA BAHIA S.A

Advogado(s)
:
ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS, LARISSA PRAXEDES COIMBRA

APELADO: MARCIO DE OLIVEIRA ARAUJO

Advogado(s)
:
ISABEL CRISTINA MOTTA ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
DECLARATÓRIA E
INDENIZA
TÓRIA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. TERMO DE RESPONSABILIDADE.
DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DE INFORMAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 6º, 39, IV E 40 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.

ATO ILÍCITO CONFIGURADO.
DEVER DE REPARAR.
CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO PELA PRÁTICA DE DANO MORAL.
VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA
MANTI
DA. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.

1.

De acordo com a legislação consumerista a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa.

2. O consumidor não foi informado de forma clara e objetiva acerca dos valores a serem pagos pelos serviços prestados pelo nosocômio, não sendo tampouco previamente notificado da respectiva cobrança, o que contraria o princípio da transparência e o dever de informação que cabe aos fornecedores, nos termos do artigos 39, VI e 40 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance, nos termos do art. 46 do Código de Defesa do Consumidor

4. Em se tratando de óbvia relação de consumo, a responsabilidade objetiva só seria afastada em caso de culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiros, o que não foi demonstrado, configurando, em verdade, grave falha na segurança do serviço prestado, devendo haver a devida reparação, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor

5. A fixação do dano deve ser feita em medida capaz de incutir ao agente do ato ilícito lição de cunho pedagógico, mas sem propiciar o enriquecimento sem causa da vítima, observada a peculiaridade do caso concreto, sendo o valor de R$ 5.000,00, fixado na sentença recorrida, atinente aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a indevida negativação do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001581-90.2020.8.05.0229
, em que figuram, como apelante,

CÁRDIO PULMONAR
DA BAHIA

S/A
, e, como apelado,
M
Á
RCIO DE OLIVEIRA ARAÚJ
O
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)